Tribunal: TJDFT
Processo: 0728804-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Classe Ação Rescisória Processo n. 0728804-67.2020.8.07.0000 Autores Olavo Dias Salgado e Maria Aparecida Campos Dias Réu Adair Machado de Miranda Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória movida por Olavo Dias Salgado e Maria Aparecida Campos Dias em desfavor de Adair Machado de Miranda, em que pleiteiam a rescisão da sentença única da 1a Vara Cível de Samambaia nas ações autuadas com os n. 2016.09.1.016680-7 e 2016.09.1.016680-7, que julgou procedente o pedido de imissão do réu na posse do imóvel adquirido dos autores e os condenou a pagar aluguéis a serem apurados em liquidação. Foram julgados improcedentes os pedidos de nulidade da compra e venda e compensação por dano moral. Em face da sucumbência, os autores foram condenados a pagar as custas processuais e honorários advocatícios (Id 18571269). A sentença única foi mantida em julgamento de apelação interposta pelos autores. Desprovido o apelo pela 1a Turma Cível, houve majoração dos honorários recursais em ambos os processos (Ids 18571271 e 18571272). Interposto agravo de instrumento em recurso especial, o Ministro Presidente do c. STJ negou provimento ao recurso e exasperou o valor dos honorários recursais (Id 18571273). Seguiu-se o trânsito em julgado (Id 18571274). O réu requereu a liquidação da sentença (Id 18571276). Agora, em ação rescisória fundamentada nos incisos III, VI, VII e VIII do artigo 966 do CPC, a qual asseveram tempestivamente ajuizada, buscam os autores desconstituir do julgamento que desatende a seu interesse (Id 18569949). Em relação às hipóteses dos incisos III e VI do art. 966 do CPC, dizem terem experimentado dificuldades financeiras causadas por problemas de saúde: Olavo com diabetes tipo C e sua esposa, Maria Aparecida, com complicações psiquiátricas desde 2012. Diante da fragilidade vivenciada, tomaram emprestada do réu a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais), que deveria ser por eles recebida individualmente mediante recibo. Alegam terem sofrido coação moral praticada pelo requerido, para firmarem contrato de compra e venda da casa de propriedade deles com cláusula de retrovenda no valor de R$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais), de que deram quitação, e passado recibo da quantia em espécie de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), que jamais lhes foi entregue. Assinalam o interesse na produção da prova testemunhal indeferida pelo juízo para demonstrarem esse fato. Argumentam a agiotagem praticada pelo réu estar materializada na cláusula de retrovenda e na exigência abusiva de juros acima do limite legal, porque lhes foi exigida a quantia de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para quitação do empréstimo. Destacam ter o requerido imediatamente após o prazo da retrovenda pactuada requerido a imissão na posse do imóvel, diante da falta de pagamento do montante exigido, mediante notificação extrajudicial a eles remetida. Alegam caber a inversão do ônus da prova, conforme a previsão do art. 3o da MP n. 2.172-32, diante dos indícios de agiotagem, para comprovarem o não recebimento da quantia de R$ 75.000,00, mediante a imputação ao requerido do dever de exibição do extrato bancário do saque por ele realizado, pois diz haver entregue o numerário para os autores. No tocante às hipóteses de cabimento dos incisos VII e VIII do artigo 966 do CPC, os autores sustentam pressupor a agiotagem prova de atuação habitual da prática de empréstimo usurário mediante cobrança de taxas acima do permissivo legal, conduta configuradora de crime contra a economia popular. Dizem, embora ensejar a resolução da lide a declaração de nulidade do contrato de compra e venda do imóvel, a questão controvertida se referir a direito de propriedade do bem em litígio. Assinalam ser competente para a causa o juízo do local em que o imóvel está situado, nos termos do art. 47 do CPC. Afirmam consistir em negócio jurídico nulo, conforme o art. 169 do CC, por encobrir a compra e venda a prática de agiotagem, e, por esse motivo, não é passível de convalidação pelos efeitos da prescrição ou decadência. Ressaltam a nulidade não apenas da avença, mas dos atos de expropriação e de reivindicação possessória. Frisam deveria ter o juiz insistido na produção de provas, porque a prova da prática da agiotagem envolve questão de ordem pública. Ressaltam terem sido prejudicados, porque o magistrado não poderia ter afirmado serem suficientes os elementos probatórios coligidos e julgado a lide, apenas por não terem os autores requerido a produção de outras provas. Ressaltam o interesse na produção da prova testemunhal e documental, porque não lhes foi entregue a quantia de R$ 75.000,00, mas a comprovação desse fato é difícil, porque se trata de prova diabólica. Por essa razão, o requerimento de produção daquelas provas deve ser deferido em favor deles. Bradam serem alcançados pelos efeitos da declaração retroativa de nulidade da compra e venda, porque se trata de simulação para encobrir a agiotagem praticada pelo requerido e esta situação invalida negócios envolvendo o bem imóvel, os quais venham a ser posteriormente realizados pelo réu, sem possibilidade de proteção a terceiro de boa-fé. Falam da urgência para a concessão da tutela com a finalidade de obstar, até o julgamento desta ação rescisória, o cumprimento do mandado de desocupação expedido a requerimento do réu no processo n. 0711274-57.2019.8.07.0009. Dizem ser o bem imóvel o único por eles possuído e nele mantêm residência estabelecida. Clamam pela proteção legal contra a impenhorabilidade do bem de família e afirmam ser ela extensível a casos de garantia constituída sobre o imóvel, conforme julgado coligido. Acentuam serem idosos e padecerem de graves problemas de saúde. Alertam que, diante de forte abalo emocional a ser deflagrado pelo cumprimento da ordem de desocupação, poderão morrer. Ao final, requerem a concessão da gratuidade de justiça para serem dispensados do pagamento das custas processuais e da realização do depósito prévio. Pleiteiam a concessão da tutela de urgência em caráter antecedente, para suspender a ordem de desocupação expedida no processo n. 0711274-57.2019.8.07.0009 em fase de cumprimento de sentença perante a 1a Vara Cível de Samambaia. Requerem também a produção de prova testemunhal e o depoimento pessoal do representante legal do requerido e a inversão do ônus da prova documental, para o réu exibir o extrato bancário do saque da quantia de R$ 75.000,00. Pedem a procedência do pedido, para a rescisão do acórdão exarado nos processos n. 2016.09.1.016631-7 e 2016.09.1.016680-7 e a prolação de novo julgamento na forma do art. 968, I, do CPC. Custas não recolhidas e depósito prévio não comprovado, em razão da gratuidade de justiça requerida. É o relato do necessário. Decido. 1. Da correção de ofício do valor da causa Os autores atribuíram à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Observo, no entanto, o proveito econômico almejado com a desconstituição da sentença rescindenda ser maior, pois se refere à declaração de nulidade do contrato de compra e venda de bem imóvel em que o preço estipulado foi de R$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais). O valor da causa, concretamente, deve refletir essa expressão econômica, por consistir no proveito esperado, conforme o art. 292, II, do CPC[1]. Está o magistrado obrigado a corrigir de ofício o valor da causa, quando constatar não corresponder ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pela parte autora, nos termos do art. 292, § 3o, do CPC[2]. Necessário, portanto, corrigir o valor da causa, para R$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais). 2. Do requerimento de concessão de gratuidade de justiça Os autores afirmam serem carentes de recursos financeiros e pleitearam a concessão da gratuidade de justiça. Verifico terem os autores obtido a benesse processual nas lides conexas resolvidas pela sentença rescindenda una. Diante dessa situação, para evitar eventual negativa de prestação jurisdicional, limito-me a estender para esta demanda desconstitutiva aquela benesse concedida aos autores, porque o processamento da ação rescisória pressupõe não apenas o pagamento das custas, mas a realização do depósito prévio de 5% (cinco por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do art. 968, II, do CPC[3]. Sem a efetivação desse depósito, não se admite o processamento da ação rescisória. Por essa razão, para evitar que se alegue negativa de acesso à Justiça, excepcionalmente, concedo aos autores a gratuidade de justiça. 3. Da admissibilidade da ação rescisória A ação rescisória proposta está fundamentada nos permissivos dos incisos III (resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei), VI (for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória), VII (obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável) e VIII (for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos) do artigo 966 do CPC. Embora se reconheça a legitimidade ativa dos autores e passiva do réu e a existência de interesse na propositura da ação rescisória para desconstituir a sentença rescindenda, impõe-se o exame da causa de pedir deduzida, porque ela está circunscrita às situações taxativamente previstas nos incisos do artigo 966 do CPC. 3.1. Do cabimento da ação rescisória com fulcro no art. 966, III, do CPC O inciso III do artigo 966 do CPC, prevê o cabimento da ação rescisória para rescindir a decisão de mérito transitada em julgado, quando resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei. Os requerentes se limitam a afirmar terem sofrido suposta coação moral alegadamente praticada pelo requerido no empréstimo tomado em que teriam entregado o único bem imóvel a eles pertencente em garantia. Afirmam também a compra e venda com retrovenda celebrada com o réu consistir em simulação para encobrir a agiotagem de que foram vítimas em empréstimo tomado no valor de R$ 100.000,00, em que o referido imóvel foi dado em garantia do pagamento da dívida, cujo valor exasperado de R$ 300.000,00 lhes é ilicitamente exigido para quitação do débito. Essa narrativa não se amolda à previsão de cabimento do art. 966, III, do CPC, porque não há causa de pedir em relação à alegada coação imputada ao requerido, senão simples afirmação de a terem sofrido para a entrega da casa em garantia do mútuo que dizem haver contratado. Os problemas de saúde mencionados pelos autores para explicar a necessidade da contratação do mútuo não guardam relação com a cogitada coação alegadamente exercida pelo réu. Não há indicação de fato algum na narrativa que possibilite, aos menos indiciariamente, perceber a ocorrência desse evento, muito menos isso ter sido determinante para a invalidação do negócio. No tocante à suposta simulação, também não há elementos mínimos que permitem admitir sua ocorrência. Apesar disso, se realmente tiver acontecido, não aproveita à intenção dos autores de rescisão da sentença, porque tal fato teria ocorrido com a participação efetiva deles. Nesse caso, é defeso aos autores invocar a simulação para declaração de nulidade do negócio jurídico celebrado (compra e venda) em benefício próprio, porque o ordenamento jurídico não protege a má-fé e consolidou-se a máxima de que ninguém pode alegar a própria torpeza em seu próprio benefício. Inviável, portanto, a admissão da ação rescisória com supedâneo no art. 966, III, do CPC. 3.2. Cabimento da ação rescisória com fulcro no art. 966, VI, do CPC Quanto ao fundamento do art. 966, VI, do CPC, a ação rescisória é cabível quando a sentença rescindenda for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória. Os autores afirmam não terem recebido a quantia de R$ 75.000,00 indicada no recibo assinado e entregue para o requerido. Alegam a necessidade de produção da prova testemunhal para comprovarem o fato, mas o juiz a indeferiu. A falsidade do recibo de pagamento da quantia de R$ 75.000,00 não é provada por depoimento de testemunha ou pelo depoimento pessoal do réu, mas por perícia no documento impugnado, consoante incidente com essa finalidade previsto no Código de Processo Civil, regido pelo art. 430[4] desse diploma legal. Os autores não requereram a instauração do incidente com a finalidade de provar a falsidade do recibo de pagamento, assinado por Maria Aparecida, apesar da oportunidade concedida pelo juiz para requerer sua realização. Deixaram, portanto, precluir a faculdade conferida pelo ordenamento jurídico para a obtenção da declaração judicial de falsidade do documento impugnado. O indeferimento da prova testemunhal pelo juízo não se amolda à previsão de cabimento do inciso VI do artigo 966 do CPC. 3.3. Cabimento da ação rescisória com fulcro no art. 966, VII, do CPC Dispõe o art. 966, VII, do CPC ser cabível a ação rescisória, se obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável. Os autores argumentam que a controvérsia sobre a agiotagem envolve matéria de ordem pública e, mesmo sem requerimento de produção de prova documental, o juiz, de ofício, com fulcro no art. 3o da MP n. 2.172-32, deveria ter determinado ao réu a exibição do extrato da conta bancária em que ele teria efetuado o saque da quantia de R$ 75.000,00, que disse lhes haver entregado como parte do pagamento do preço da compra e venda da casa. A alegação deduzida pelos autores para fundamentar o cabimento da ação rescisória não foi tecida com base em prova nova cuja existência era por eles ignorada ou de que não puderam fazer uso oportunamente para demonstrar a pretensão de não haverem recebido a quantia de R$ 75.000,00 do requerido. Os autores inovam na argumentação, ao sustentarem, mesmo sem provocação deles, que deveria o juiz, de ofício, ter determinado a inversão do ônus probatório com fundamento no art. 3o da MP n. 2.172-32, para que o requerido exibisse o extrato bancário para comprovar o saque da quantia de R$ 75.000,00, que alegadamente disse lhes ter entregado. Percebo não se tratar de prova nova ignorada ou não utilizada oportunamente por ausência de possibilidade, mas de nítida intenção de atribuir ao juízo dever processual inexistente para lhe exigir a produção de prova documental destinada a comprovar fato alegadamente não ocorrido, contrariamente ao recibo de pagamento incontroversamente assinado por um dos autores, Maria Aparecida. O magistrado não está obrigado a exercer iniciativa probatória de ofício no interesse exclusivo dos autores com a finalidade de comprovar fato controvertido relacionado a interesse patrimonial disponível da parte. A ausência de produção da prova documental, não requerida por ocasião da instrução processual, não pode ser imputada ao juízo, mas ao desinteresse dos autores. Assinalo ademais referida prova não ser suficiente para assegurar o sucesso da pretensão rescisória dos autores, porque não existe evidência de que o requerido tenha sacado o dinheiro de conta bancária imediatamente antes de o entregar para os requerentes e, mesmo se houvesse, isso por si só não seria suficiente para se reconhecer que o numerário não lhes foi entregue e muito menos para se constatar a ocorrência de prática de agiotagem. Diante do insucesso nas demandas conexas resolvidas pela sentença única rescindenda, os requerentes evidenciam o desiderato de reabertura da instrução processual para provocar novo pronunciamento judicial sobre a controvérsia acerca de suposta ocorrência de agiotagem, porquanto afirmam jamais ter ocorrido efetivamente compra e venda do bem imóvel. Por tais motivos, considero incabível a ação rescisória fulcrada no art. 966, VII, do CPC. 3.4. Cabimento da ação rescisória com fulcro no art. 966, VIII, do CPC O art. 966, VIII, do CPC prevê o cabimento da ação rescisória para rescindir sentença fundada em erro de fato verificável do exame dos autos. Os autores não deduzem causa de pedir com a finalidade de demonstrar haver a sentença incorrido em erro de fato no julgamento das lides conexas. Eles argumentam, com base no exame das circunstâncias em que foi celebrado o contrato de compra e venda com cláusula de retrovenda e na notificação extrajudicial do requerido para desocupação do imóvel logo após o vencimento do prazo para o exercício da retrovenda, que estaria configurada a agiotagem. Enfatizam ser inverídico o recibo de pagamento da quantia de R$ 75.000,00 e dizem ter o réu deles exigido a quantia de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para a quitação do mútuo garantido pela referida compra e venda, simuladamente pactuada como garantia do adimplemento do empréstimo de R$ 100.000,00. Não foi desenvolvida, em momento algum nas alegações deduzidas na petição inicial, causa de pedir para demonstrar suposto erro de fato em que teria incorrido a sentença una no julgamento das lides conexas. Entendo ser inviável o processamento da ação rescisória com esteio no art. 966, VIII, do CPC. 4. Da intenção de reapreciação das lides conexas por não se conformar com o insucesso experimentado com a prolação da sentença rescindenda Segundo o art. 968, caput, do CPC, a petição inicial da ação rescisória deve ser elaborada com observância dos requisitos estabelecidos pelo art. 319 do mesmo Código. Sem a articulação, na causa de pedir remota (fatos) e próxima (fundamentos jurídicos), requisito da petição inicial, nos termos do art. 319, III[5], do CPC, das situações previstas nos incisos III, VI, VII e VIII do artigo 966 do CPC para o cabimento da ação rescisória, a petição inicial deve ser indeferida. A leitura da petição inicial possibilita compreender a insatisfação dos autores com o julgamento desfavorável das demandas de imissão de posse e indenizatória movidas pelo requerido em desfavor deles e da lide declaratória de nulidade do negócio jurídico e compensatória por dano moral que eles ajuizaram em face do réu. Os autores não pleitearam a produção de provas na demanda de imissão de posse e indenizatória e, na lide declaratória de nulidade de negócio jurídico e compensatória, requereram apenas a colheita de prova testemunhal, não deferida pelo juiz, porque manejada com a estrita finalidade de comprovar suposto não recebimento da quantia de R$ 75.000,00 paga pelo requerido como parte do preço da compra e venda do imóvel estabelecido em R$ 175,000,00. A prolação da sentença única de procedência do pedido de imissão de posse e de indenização pelo uso do imóvel desde a data em que os autores deveriam tê-lo desocupado e de improcedência do pedido de declaração de nulidade da compra e venda daquele bem imóvel e de reparação de dano moral, fundamentada nos elementos de prova documental coligidos pelas partes litigantes, resolveu as lides conexas com exposição dos fundamentos de fato e de direito motivadores do convencimento do órgão julgador. Trago à colação, no que interessa, os seguintes excertos da sentença rescindenda para salientar a efetiva apreciação dos elementos de convicção produzidos pelas partes em contraditório pelo juiz na formação do convencimento sobre a solução mais razoável a ser dada aos litígios conexos em julgamento (Id 18571269): Sentença Autos no. 2016.09.1.016680-7 Adair Machado de Miranda propôs ação de conhecimento, sob o procedimento comum, em desfavor de Marilda Aparecida Campos Dias e Olavo Dias Salgado, partes qualificadas nos autos em epígrafe. Disse, em síntese, que em 20.08.2015 adquiriu o imóvel descrito na inicial, mediante formalização de contrato de compra e venda com os réus, sendo, na oportunidade, acordado que eles desocupariam o imóvel até o dia 20.11.2015, o que não foi observado. Sustentou ser o legítimo proprietário do imóvel e que, portanto, faz jus à imissão na posse. Argumentou que suportou danos materiais, porquanto não pode fazer uso do bem adquirido, devendo os réus indenizá-lo pelo valor locatício do imóvel até a desocupação (R$ 1.500,00 mensais). Requereu, em sede de tutela provisória de evidência, fosse determinada a imediata desocupação do imóvel pelos réus, imitindo-o na posse. Pediu, ao final, (i) fosse determinada aos réus a desocupação imediata, promovendo a sua imissão na posse do imóvel; e (ii) a condenação dos réus ao pagamento de aluguel mensal, no importe de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), até a efetiva desocupação do imóvel. Juntou documentos (fls. 12/27). Determinação de emenda (fl. 30) atendida às fls. 33/43. Indeferida a tutela provisória (fls. 45/47). Citados, os réus ofereceram contestação (fls. 54/61), acompanhada de documentos (fls. 62/111). Em preliminar, apontaram a existência de litispendência, haja vista a existência de outra ação com a mesmas partes, causa de pedir e pedido. No mérito, alegaram que a avença, na verdade, simulou a existência de contrato de empréstimo a juros abusivos exigidos pelo autor, ocultando-se a existência de pacto comissório. Argumentaram que o imóvel em questão tem preço avaliado de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais), a demonstrar o apontado vício. Afirmaram que em reunião realizada entre as partes, foram apontados os nomes das pessoas que receberiam os valores a serem pagos. Alegaram que foram coagidos e ameaçados, sendo que o primeiro réu é portador de diabetes tipo 2 e a segunda ré é deficiente física. Alegaram que não houve pagamento da quantia de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) e que o recibo acostado aos autos pelo autor foi "forjado". Argumentaram que o negócio teve por fim ocultar a prática de agiotagem pelo autor, reafirmando que a simulação nulifica a avença. Requereram os benefícios da justiça gratuita. Réplica às fls. 113/117, na qual o autor impugnou o pedido de gratuidade de justiça. Em sede de especificação de provas, as partes nada requereram (fls. 119/120). Sobreveio decisão que reconheceu a existência de conexão com a ação tombada sob o no. 2016.09.1.0166631-7, determinando a remessa dos autos ao juízo prevento para julgamento conjunto (fl. 141). Por meio da decisão de fls. 145/146, rejeitada a preliminar de litispendência, foi determinada a suspensão do processo até que possível o julgamento em conjunto com a demanda conexa (fls. 145/146). Autos no. 2016.09.1.016631-7 Marilda Aparecida Campos Dias e Olavo Dias Salgado propuseram ação de conhecimento, sob o procedimento comum, em desfavor de Adair Machado de Miranda, partes qualificadas nos autos em epígrafe. Disseram, em síntese, que são os legítimos proprietários do imóvel descrito na inicial, e, nessa qualidade, firmaram contrato de compra e venda com o réu, no valor total de R$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais). Alegaram que a avença, na verdade, simulou a existência de contrato de empréstimo a juros abusivos exigidos pelo autor, ocultando-se a existência de pacto comissório. Argumentaram que o imóvel em questão tem preço avaliado de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais), a comprovar o vício apontado. Afirmaram que em reunião realizada entre as partes, foram apontados os nomes das pessoas que receberiam os valores a serem pagos. Alegaram que foram coagidos e ameaçados, sendo que o primeiro réu é portador de diabetes tipo 2 e a segunda ré é deficiente física. Aduziram que não houve pagamento da quantia de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) e que o recibo acostado aos autos pelo autor foi "forjado". Argumentaram que o negócio teve por fim ocultar a prática de agiotagem pelo autor. Reafirmaram que a simulação existência nulifica a avença, acrescentando ter suportado danos morais indenizáveis. Requereram, em sede de tutela provisória de urgência, a expedição de mandado ao cartório competente para "bloqueio da matrícula do imóvel". Pediram, ao final, (i) a declaração de nulidade do negócio jurídico firmado entre as partes e da escritura pública de compra e venda, expedindo-se mandado para "cancelamento da mesma e dos respectivos registros imobiliários". Juntaram documentos (fls. 13/62). Deferida a gratuidade de justiça e diferida a análise do pedido emergencial (fl. 65). Citado, o réu ofereceu contestação (fls. 105/113), acompanhada de documentos (fls. 114/127), na qual, em síntese, defendeu a regularidade da avença entabulada entre as partes e apontou o inadimplemento contratual dos réus, que não desocuparam o imóvel na data acordada. Sustentou a inexistência de vício de simulação ou prática de agiotagem, asseverando que o negócio jurídico foi formalizado por pessoas plenamente capazes. Argumentou que o imóvel foi vendido pelo valor de mercado. No mais, defendeu a ausência dos elementos que configuram o dever de indenizar. Réplica às fls. 129/130. Proferida decisão saneadora que destacou o ponto controvertido a ser dirimido e atribuiu à parte autora a prova quanto ao fato constitutivo do direito que afirma lhe assistir. Em especificação de provas, os autores pugnaram pela produção de prova testemunhal (fl. 133/134), a qual foi indeferida (fl. 136). É o relatório. Decido. Considerando-se que as demandas acima relatadas têm por fundamento contrato de compra e venda firmado entre as partes, cujo objeto é imóvel situado na Quadra QR-210, Conjunto 12, Lote 04 - Samambaia/DF, o que ensejou a conexão dos feitos, passa-se ao julgamento simultâneo das lides, a fim de se evitarem decisões conflitantes, consoante o disposto no art. 55 do NCPC, bem como em observância aos princípios da celeridade e da economia processuais. (...) Não havendo necessidade de produção de outras provas, ante os documentos juntados aos autos, promovo o julgamento antecipado do mérito, consoante o art. 355, inciso I, do NCPC. Afastadas as questões preliminares, não vislumbro quaisquer vícios que possam macular o regular andamento do feito. Assim, estão atendidos os pressupostos processuais de existência e de validade da relação processual, as partes são legítimas e há interesse processual na solução da controvérsia. Enfrento o mérito. Conforme relatado, a parte Adair Machado de Miranda pretende a imissão na posse do imóvel objeto de contrato de compra e venda firmado entre as partes em 20.08.2015, ao passo que as partes Marilda Aparecida Campos Dias e Olavo Dias Salgado sustentam que a contratação é nula, presente vício de simulação. Conforme instrumento contratual firmado entre as partes (fls. 23/25, do processo no. 16631-7/16), Marilda Aparecida Campos Dias e Olavo Dias Salgado venderam, para Adair Machado de Miranda, o imóvel descrito na cláusula primeira, pelo valor de R$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais). Nos termos da cláusula terceira do contrato, o valor seria pago da seguinte forma: R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) no ato do registro da escritura, mediante recibo com firma registrada, e o restante mediante depósito, em partes iguais, na conta de cada um dos vendedores. Colhe-se, ainda, que as partes firmaram escritura pública no dia 02.09.2015 (fls. 14/15, do processo no.16680-7/16), devidamente registrada no cartório competente, como revela certidão de matrícula atualizada do imóvel (fl. 43), quando então operou-se a transferência da propriedade (art. 1.245 do CC). O documento de fl. 16 (autos no. 16680-7/16) comprova a transferência da quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um dos vendedores. Aliás, é incontroversa a transferência realizada. E o recibo constante à fl. 17 dos mesmos autos faz prova do pagamento da quantia de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais). No ponto, ainda que o fato de o recibo ter sido firmado somente em nome de um dos vendedores não deixa de se prestar como meio de prova do pagamento, até porque o contrato não exigiu que o recibo fosse assinado por ambos. Lado outro, o fato de não ter sido realizado o reconhecimento de firma não o torno falso, pois a vendedora Marilda Aparecida Campos Dias nele apôs assinatura. Na verdade, a demonstração da falsidade dependeria de prova pericial - ônus probatório que recai sobre quem alega a falsidade do recibo, ou seja, Marilda Aparecida Miranda e Olavo Dias Salgado. E as partes não se desincumbiram desse ônus, seja na ação em que figuraram como autores (na qual se limitaram a postular a produção de prova oral), seja na ação em que figuraram como réus (na qual deixaram transcorrer o prazo para especificar provas sem manifestação). De outro vértice, a diferença entre o valor de venda do imóvel indicado na escritura pública lavrada e aquele constante no contrato de compra e venda firmado anteriormente não serve para subsidiar o pleito de nulidade da avença. Decerto que a indicação de valor inferior objetivou a redução da carga tributária incidente sobre a operação, circunstância que em nada interfere na validade da avença. De outro vértice, Marilda Aparecida Miranda e Olavo Dias Salgado argumentam que o contrato de compra e venda, na verdade, simulou um empréstimo de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a juros abusivos, com pacto comissório, a tornar nula a avença. A simulação é vício social do negócio jurídico que causa a sua nulidade, verificada quando há uma discrepância entre a vontade e a declaração, quando as duas partes contratantes estão combinadas com o objetivo de prejudicar terceiros. Nos termos do § 1o do art. 167 do CC, haverá simulação nos negócios jurídicos quando: I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou transmitem; II - contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira; III - os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados. No caso, inviável reconhecimento do vício apontado, haja vista que a simulação somente se concretiza com o fim de lesar terceiros não participantes da avença. Não cabe seu reconhecimento pela própria parte contratante, uma vez que, nesse caso, estaria se beneficiando da sua própria torpeza. Adotando essa mesma compreensão do tema, o Tribunal TJDFT já manifestou entendimento no sentido de que "(...) a simulação denota divergência entre a vontade real e a declarada, em conluio com outrem, destinada a enganar terceiros. 4. Os agentes que a praticam a simulação não possuem legitimidade para invocá-la em causa própria, tendo em vista que, segundo o ordenamento jurídico vigente, ninguém pode beneficiar-se da própria torpeza." (Acórdão n.1039475, 00223490320158070001, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/08/2017, Publicado no PJe: 31/08/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Registro que sequer restou demonstrado que o lote em questão foi vendido por valor abaixo do mercado - ônus do qual Marilda Aparecida Miranda e Olavo Dias Salgado também não se desincumbiram, ressaltando que a prova do alegado dependeria, no mínimo, da juntada de laudos de avaliação do imóvel ou de pesquisas em sítios eletrônicos de vendas, não se prestando a prova testemunhal para tal mister. De outra borda, o ajuste foi firmado entre partes plenamente capazes, no exercício da liberdade contratual que lhes é conferida. Os problemas de saúde que acometem Marilda Aparecida Miranda e Olavo Dias Salgado em nada interferem na capacidade de ambos para praticar, livremente, atos da vida civil. Nesse contexto, presente os elementos de validade do negócio jurídico, não merece acolhida a pretensão deduzida nos autos no. 16.631-7/16. Por outro lado, reconhecida a validade da avença, já tendo ocorrido a transmissão da propriedade, tem Adair Machado de Miranda a faculdade de reaver a coisa de quem a possua injustamente, o que embasa o pleito de imissão na posse deduzido nos autos no. 16680-7/16. Emerge, por conseguinte, a obrigação dos réus de indenizar o proprietário pelas vantagens pecuniárias obtidas com a fruição do bem imóvel que não lhes pertencia, independentemente da comprovação de má-fé. A indenização devida é representada pelos aluguéis que poderiam ter sido auferidos pelo proprietário no período da ocupação, na esteira de entendimento jurisprudencial. Ilustro: (...) Na hipótese em tela, uma vez que o proprietário informa que o prazo final para desocupação da avença seria 20.11.2015 (fato não impugnado), a indenização correspondente ao valor locatício do imóvel deverá compreender o período entre 20.11.2015 até a efetiva imissão na posse pelo autor, devendo o valor do aluguel mensal ser apurado em posterior liquidação de sentença, pois não constam dos autos elementos de prova que autorizem o arbitramento no valor locatício indicado pelo autor. 2016.09.1.016680-7 Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos formulados na inicial da ação tombada sob o n. 2016.09.1.016680-7 para: a) determinar a imissão do autor na posse do imóvel ocupado pelos réus, localizado à Quadra QR-210, Conjunto 12, Lote 04 - Samambaia/DF; e b) condenar os réus a pagar ao autor quantia mensal correspondente ao valor locatício do referido imóvel, desde 25.11.2015 até a efetiva imissão na posse pelo autor. Sobre a quantia devida, a ser apurada em liquidação, incidirão correção monetária, pelo INPC, a contar da data do vencimento de cada aluguel que deveria ter sido pago, e juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação. Arcarão réus com o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que, atento ao art. 85, § 2o, do NCPC, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa, contudo, a exigibilidade de tais verbas, em observância ao quanto disposto no art. 98, § 3o, do NCPC, mercê do benefício da justiça gratuita concedido. Concedo o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para desocupação voluntária, sob pena de desocupação forçada. Julgo, ainda, improcedentes os pedidos formulados na inicial da ação tombada sob o n. 2016.09.1.016631-7 Arcarão os autores com o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que, atento ao art. 85, § 2o, do NCPC, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa, contudo, a exigibilidade de tais verbas, em observância ao quanto disposto no art. 98, § 3o, do NCPC, mercê do benefício da justiça gratuita concedido. Resolvo o mérito de ambos os feitos, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC. O acórdão confirmatório da sentença ficou resumido na ementa adiante transcrita, que tem o seguinte teor (Id 18571271): DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM CLÁUSULA DE RETROVENDA. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. VÍCIO DE SIMULAÇÃO ALEGADO. AGIOTAGEM. NÃO CONFIGURAÇÃO. ÔNUS DA PROVA IMCUMBE AO AUTOR. IMISSÃO NA POSSE. CABÍVEL ANTE A VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. 1. Não havendo nos autos elementos suficientes para a comprovação do vício de simulação alegado, impossível a configuração da prática de agiotagem. Consequentemente, impossível a invalidação do negócio jurídico pactuado entre agentes capazes e, até prova em contrário, de boa-fé. 2. No caso, os apelantes alegam que o contrato de compra e venda com cláusula de retrovenda foi pactuado com o intuito de encobrir prática de empréstimo a juros abusivos. Não se comprovou, no entanto, que o preço de venda estivesse abaixo do seu valor de mercado. 3. Incumbindo ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito (CPC 373, I), cabe ao postulante da demanda de anulação de negócio jurídico a comprovação do vício alegado, o que não ocorreu. 4. Corolário da improcedência do pedido de anulação do negócio jurídico é a procedência do pedido de imissão na posse conexo aos autos da ação principal. 5. Honorários advocatícios majorados em 5% nos termos do CPC 85, § 11. 6. Apelações conhecidas e não providas. (Acórdão 1147492, 20160910166807APC, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/1/2019, publicado no DJE: 4/2/2019. Pág.: 234/237) Como se verifica, os autores não conseguiram demonstrar haverem celebrado contrato de mútuo e não de compra e venda, que foi instrumentalizada em contrato simuladamente em contrato com o propósito de encobrir a agiotagem alegadamente praticada pelo requerido. O julgamento desfavorável empreendido pela sentença de improcedência foi confirmado pelo tribunal em votação unânime no desprovimento da apelação por eles manejada. Entendo utilizarem os autores a ação rescisória não para sanação de vício de julgamento não evidenciado minimamente em nenhuma das quatro hipóteses de cabimento por ele indicadas para o veicular a pretensão desconstitutiva. O intento é o de fomentar novo julgamento da causa, por não se conformarem com o resultado desfavorável. A propósito, trago à colação o seguinte julgado sobre a questão: AÇÃO RESCISÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJULGAMENTO DA CAUSA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. I - A pretensão deduzida na presente ação rescisória é de reexame de litígio acobertado pela coisa julgada, mediante repetição de dispositivos legais e constitucionais devidamente analisados da lide originária, e utilização da presente via como sucedâneo recursal, o que é inadmissível. Mantido o indeferimento da petição inicial. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1122134, 07042191920188070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 30/8/2018, publicado no PJe: 13/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A ação rescisória, todavia, não se destina ao mister de reapreciação da lide, porque há coisa julgada formal constituída e impassível de reexame pela mera insatisfação dos autores com o desfecho contrário ao interesse deles. Inviável, nesse contexto, determinação de emenda, porque não se vislumbra possibilidade de sanação do defeito em petição em que se veicula apenas o desiderato de rejulgamento da causa e não de rescisão do julgado com fundamento em alguma das quatro hipóteses de cabimento em que está enquadrada a ação rescisória. 5. Da inépcia da petição inicial Constato não decorrer da narrativa deduzida na petição inicial logicamente a conclusão de rescisão da sentença, porque não há indícios mínimos de coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei (inc. III do art. 966 do CPC); de estar o pronunciamento rescindendo fundado em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória (inc. VI do art. 966 do CPC); de os autores terem obtido, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável (inc. VII do art. 966 do CPC) e de estar fundada em erro de fato verificável do exame dos autos (inc. VIII do art. 966 do CPC). Verificado não decorrer da narrativa dos fatos logicamente a conclusão, a petição inicial da ação rescisória se mostra inepta, nos termos do art. 330, I, § 1o, III, do CPC[6], e, portanto, deve ser indeferida. Menciono a jurisprudência das Câmaras Cíveis deste e. Tribunal de Justiça sobre a questão, em julgados proferidos na vigência do CPC/1973, mas congruentes com a disciplina trazida pelo CPC/2015: AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO RESCISÓRIA. PETIÇÃO INICIAL. INÉPCIA. INDEFERIMENTO. I - A ação rescisória, com fundamento no art. 485, V, do CPC, somente é cabível se houver evidente contrariedade entre o julgado e a lei, ou a interpretação dada pela decisão rescindenda, de forma clara e inequívoca, for contrária ao dispositivo legal apontado. II - Incabível rediscutir matéria preclusa, mediante a revisão de decisão coberta pelo manto da coisa julgada, sob a alegação de que o julgado rescindendo violou disposição literal da constituição. III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 913870, 20150020289990ARC, Relator: JOSÉ DIVINO, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 14/12/2015, publicado no DJE: 21/1/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INÉPCIA CONFIGURADA. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. NÃO CABIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 1. Conquanto o autor fundamente a pretensão rescisória na existência de violação a literal disposição de lei (art. 86, § 3o, da Lei n. 8.213/91), evidencia-se a manifesta tentativa de rediscutir o mérito da causa da Ação Previdenciária, valendo-se da Ação Rescisória como sucedâneo de recurso. 2. Evidenciado que a parte autora pretende utilizar a Ação Rescisória como meio recursal, rediscutindo questão devidamente apreciada nos autos da ação originária, tem-se por configurada inépcia da petição inicial, justificando a extinção do processo, sem resolução do mérito, na forma prevista nos artigos 295 inciso I, e 490, do Código de Processo Civil. 3.Agravo regimental conhecido e não provido. (Acórdão 884923, 20150020082974ARC, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 3/8/2015, publicado no DJE: 6/8/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Verificada a falta de articulação de causa de pedir em conformidade com as previsões de cabimento da ação rescisória previstas nos incisos III, VI, VII e VIII do art. 966 do CPC, detectado o interesse em rejulgamento da causa por não se conformarem os autores com o resultado desfavorável e reconhecida a inépcia da petição inicial, concluo pela manifesta inadmissibilidade da ação rescisória e pelo indeferimento da petição inicial. Em consideração do exposto, com fundamento no art. 330, I[7], e no art. 932, I e III, ambos do CPC, c/c o art. 87, I e III, do RITJDFT, CORRIJO, de ofício, o valor da causa para R$ 175.000,00, DEFIRO a gratuidade de justiça para os autores e INDEFIRO a petição inicial e, em consequência, extingo o processo sem resolução do mérito com fulcro no art. 485, I[8], do CPC. Condeno os autores no pagamento das custas, mas suspendo a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça a eles concedida, nos termos do art. 98, § 3o[9], do CPC. Deixo de fixar honorários advocatícios de sucumbência, porque não houve citação. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 20 de agosto de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: (...) II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida; [2] Art. 292. (...) § 3o O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes. [3] Art. 968. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319 , devendo o autor: (...) II - depositar a importância de cinco por cento sobre o valor da causa, que se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente. [4] Art. 430. A falsidade deve ser suscitada na contestação, na réplica ou no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da intimação da juntada do documento aos autos. Parágrafo único. Uma vez arguida, a falsidade será resolvida como questão incidental, salvo se a parte requerer que o juiz a decida como questão principal, nos termos do inciso II do art. 19 . [5] Art. 319. A petição inicial indicará: (...) III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido; [6] Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: I - for inepta; (...) § 1o Considera-se inepta a petição inicial quando: (...) III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; [7] Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: I - for inepta; [8] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial; [9] Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...) § 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.